Tribunal: TCU
Processo: 011.956/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria emitido no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em favor do Sr. Luiz Rodrigues Teixeira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 9.1.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato de alteração de interesse do Sr. Luiz Rodrigues Teixeira, levando em conta, para tanto, as irregularidades verificadas nestes autos; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e ao interessado.